Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-06.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO AUTÔNOMO DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Tratando-se de direção de veículo em estado de embriaguez, por condutor sem a devida habilitação, este último delito é absorvido pelo primeiro, delito mais grave, incidindo, todavia, na espécie a qualificadora do artigo 298, III, do CTB

Recurso conhecido e não provido.